Tribunal: TJSP
Processo: 0003036-05.2018.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima – Validade
Nos crimes de furto as declarações prestadas coerentemente pelo ofendido acabam sendo cruciais à elucidação dos fatos, inclusive no que concerne à caracterização de eventuais qualificadoras, e devem ser consideradas como válidas até prova em contrário.

Pena – Furto praticado durante

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima – Validade
Nos crimes de furto as declarações prestadas coerentemente pelo ofendido acabam sendo cruciais à elucidação dos fatos, inclusive no que concerne à caracterização de eventuais qualificadoras, e devem ser consideradas como válidas até prova em contrário.

Pena – Furto praticado durante repouso noturno – Reincidência específica – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de apelante reincidente específico, que pratica furto durante o repouso noturno, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003036-05.2018.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante HIGOR ANTÔNIO
LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003036-05.2018.8.26.0201 -Voto no
2
Voto 23196
Apelação n. 0003036-05.2018.8.26.0201- Garça
Apelante: HIGOR ANTÔNIO LOPES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
declarações coerentes da vítima Validade
Nos crimes de furto as declarações prestadas coerentemente pelo
ofendido acabam sendo cruciais à elucidação dos fatos, inclusive
no que concerne à caracterização de eventuais qualificadoras, e
devem ser consideradas como válidas até prova em contrário.
Pena Furto praticado durante repouso noturno Reincidência
específica Regime prisional fechado para início do cumprimento
de pena Entendimento
Em se tratando de apelante reincidente específico, que pratica
furto durante o repouso noturno, a opção pelo regime fechado
mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a
necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como
da ressocialização do réu.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 97/102, prolatada pelo MM. Juiz
Guilherme Facchini Bocchi Azevedo, cujo relatório ora se adota, HIGOR
ANTÔNIO LOPES foi condenado como incurso no art. 155, caput, do CP,
às penas de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e de 14 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
Foi, ainda, ao que se infere, facultado ao acusado o
direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de absolvição,
por insuficiência de provas. Alternativamente, almeja o afastamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003036-05.2018.8.26.0201 -Voto no
3
reincidência, pelas razões expostas no inconformismo, e a fixação de
regime prisional menos gravoso.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar. Corrige-se, contudo,
de ofício, a parte dispositiva da r. sentença para fazer constar que o ora
apelante restou condenado como incurso no art. 155, § 1o, do CP, e não no
art. 155, caput, do CP, como constou.
A condenação do acusado pelo crime de furto
circunstanciado foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Consta dos autos que o ora apelante teria subtraído,
durante o período de repouso noturno, durante a madrugada, um celular da
marca “Asus”, avaliado em R$ 500,00, pertencente a vítima Ana Maria
Pavanini.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos documentos de fls. 08/11 e pelo auto de avaliação de
fls. 20.
A prova oral (mídia digital) colhida na instrução criminal,
mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos
fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
O ora apelante negou os fatos ora tratados ao ser
ouvido sob o crivo do contraditório.
Os relatos coerentes da vítima, da testemunha Solange
e do Investigador de Polícia Paulo esclareceram, contudo, a dinâmica do
crime.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003036-05.2018.8.26.0201 -Voto no
4
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Conforme ressaltado na r. sentença, às fls. 100:
[...], embora o investigador não tenha presenciado o momento do
furto, foi ele quem atendeu à vítima e acompanhou as
investigações, sendo que a versão por ele apresentada encontrou
pleno respaldo nas provas existentes no presente feito.
Acrescentou, ainda, o i. parecerista oficiante, às fls. 134,
que,
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003036-05.2018.8.26.0201 -Voto no
5
além da vasta prova oral coligida nos autos, confirmando que o
apelante conhecia a vítima, a testemunha Solange, e que
frequentava a casa de ambas, verifica-se às fls. 08/11 que as
linhas telefônicas pertences ao apelante, de números (14)
99713.1265 e 99854.0415, foram utilizadas no aparelho celular
subtraído da vítima, não merecendo guarida o pleito absolutório
por insuficiência de provas.
Os fatos se deram, outrossim, durante a madrugada,
sendo de rigor o reconhecimento da figura do furto praticado durante o
repouso noturno.
Era de rigor, pois, a condenação, tal como lançada.
As
penas
foram
criteriosamente
dosadas
e
fundamentadas em perfeita consonância com o sistema trifásico, não
comportando qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram fixadas no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e
em 10 dias-multa.
b) na segunda fase, foram elas elevadas de 1/6 em razão da
presença da circunstância agravante da reincidência (fls. 83). Sendo ela específica,
poderia ter sido adotada fração maior de aumento (1/5). Conformando-se, contudo,
o Ministério Público, e observados os limites impostos pelo princípio do non
reformatio in pejus, nada há que possa ser modificado.
Pontue-se, outrossim, que, conforme se observa de fls. 83, o
réu, ainda que condenado a cumprir pena em regime aberto, com a pena corporal
substituída por pena alternativa, é reincidente específico, circunstância objetiva que
não tem como ser afastada.
Vê-se da manifestação da Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 136, que
O conceito de reincidência é trazido pelo artigo 63, do Código
Penal, que merece ser transcrito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003036-05.2018.8.26.0201 -Voto no
6
“Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo
crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País
ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.
Conforme se verifica na certidão de fls. 82/85, é possível
concluir que o apelante é sim, reincidente, inclusive
específico, tendo em vista que, ao cometer o crime objeto dos
presentes autos, possuía condenação transitada em julgado
pela
prática
do
crime
de
furto
(Processo
0002568-12.2016.8.26.0201), sendo de rigor o aumento
operado na segunda fase da dosimetria da pena.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
elevados de 1/3 os subtotais obtidos na fase anterior, ante a presença da
causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do CP.
Chegou-se a um total final de 01 ano, 06 meses e 20
dias de reclusão e de 14 dias-multa, que foi tornado definitivo, na ausência
de circunstâncias modificadoras.
Está, por outro lado, ausente o requisito previsto no
inciso II, do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses nas quais é possível a
conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito. É certo
que a conduta ora julgada foi cometida sem violência ou grave ameaça à
pessoa e a privação de liberdade não é superior a quatro anos. Cuida-se,
contudo, de sentenciado reincidente, e tal situação, por si só, afasta, por
expressa vedação legal, a possibilidade de aludida conversão.
Destaque-se, ademais, que essa medida não se mostra, com
efeito, suficiente à reeducação do agente, e estaria, de qualquer modo, muito aquém
da retribuição estatal necessária ao ilícito.
Também não é o caso de concessão do sursis, eis que
não restou preenchido o requisito previsto no art. 77, I, do CP.
Em se tratando de apelante reincidente específico, que
pratica furto durante o repouso noturno, a opção pelo regime fechado
mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003036-05.2018.8.26.0201 -Voto no
7
de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização
do réu.
Pontue-se que a opção pelo regime inicial fechado
restou suficientemente fundamentada na r. sentença (fls. 101).
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de HIGOR ANTÔNIO LOPES. Corrige-se, de ofício, a
parte dispositiva da r. sentença para fazer constar que o ora apelante restou
condenado como incurso no art. 155, § 1o, do CP, e não no art. 155, caput,
do CP, como constou. Resta, pois, mantida, no mais, a r. sentença por seus
jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o trânsito
em julgado, de mandado de prisão em regime fechado, bem como de carta
de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator